Tribunal: TJSP
Processo: 1002307-40.2024.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE INTEGRA O SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais.
2. Irresignação da concessionária ré. Não conhecimento.
3. Tratando-se de decisão proferida por

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE INTEGRA O SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou pela parcial procedência dos pedidos iniciais.
2. Irresignação da concessionária ré. Não conhecimento.
3. Tratando-se de decisão proferida por magistrado que integra o sistema do Juizado Especial, eventual recurso interposto deve ser apreciado pelo Colégio Recursal, conforme determina o art. 39 do Provimento no 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura. No caso em tela, as Turmas Recursais entenderam pela incompetência do Juizado Especial. Todavia, ao invés de determinarem a nulidade da r. sentença e, consequentemente, a remessa dos autos ao Juízo competente, as Turmas Recursais se limitaram a não apreciar o recurso inominado interposto, remetendo os autos à Seção de Direito Público deste E. TJ/SP. De qualquer forma, para evitar maiores prejuízos às partes, bem como em observância ao princípio da celeridade processual, a r. sentença deve ser anulada de ofício, uma vez que proferida por Juízo incompetente, determinando-se a redistribuição do feito à Justiça Comum Estadual. Precedentes desta C. 1 Câmara de Direito Público.
4. Recurso inominado não conhecido, com determinação.